Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os recorrentes, inicialmente, interpuseram apelação contra sentença que deferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte adversária. A parte ré também recorreu, mas apenas para que fosse julgado improcedente o pedido dos autores/embargantes.
2. O apelo dos autores foi provido, para revogar a gratuidade de justiça concedida aos demandados. A apelação dos réus (embargados) foi desprovida. Porém, de ofício, foi alterado parâmetro de condenação dos honorários advocatícios, fixando-os por equidade, em detrimento do valor da causa, adotado na sentença.
3. A 1a Vogal votou nesses termos: “Inexiste recurso quanto ao critério de fixação da verba honorária que viabilize a revisão neste momento processual recursal, razão pela qual acompanho o eminente Relator no aspecto e, igualmente, quanto aos demais aspectos de ambos os recursos”. O 2o Vogal acompanhou o eminente Des. Relator.
4. Há, de fato, contradição, porque a primeira parte do voto (1a Vogal) possui a premissa de que não realizada a revisão da base de cálculo pelo voto condutor do eminente Relator, o que, contudo, ocorreu, e afastou a aplicação da base de cálculo sobre o valor da causa.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública nalide–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
6. Posteriormente, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
7. Assim, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base no valor da causa (R$523.000,02 - quinhentos e vinte e três mil reais e dois centavos), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Em atenção ao art. 1.022, I, do CPC, dá-se provimento ao recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a contradição apontada no voto proferido (1a Vogal), quando do julgamento do recurso dos autores apelantes e, assim, divergir em parte do eminente Relator, no que se refere à base de cálculo da verba honorária, para manter indene a r. sentença no aspecto.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos.